Tribunal: TJES
Processo: 5000777-64.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000777-64.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUACUI
RECORRIDO: JUSSARA FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000777-64.2025.8.08.0020

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

RECORRIDA:
JUSSARA FERNANDES DA SILVA

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
contra a sentença que o condenou ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor de
JUSSARA FERNANDES DA SILVA
. A ação originária visava à declaração de nulidade de contratos temporários firmados entre as partes no período de 2020 a 2024, com o consequente pagamento dos depósitos de FGTS.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a prescrição das parcelas anteriores a 30 de abril de 2020 e a nulidade dos contratos celebrados entre 2020 e 2024. Consequentemente, condenou o Município ao pagamento do FGTS correspondente ao período não prescrito, de abril de 2020 a dezembro de 2024, com os devidos acréscimos legais.Ç

Em suas razões recursais, o Município Recorrente sustenta, em síntese, a legalidade das contratações. Alega que os vínculos foram estabelecidos por prazo determinado, mediante processos seletivos simplificados distintos para cada ano, com base na Lei Municipal nº 2.504/98. Afirma que as contratações visavam atender a necessidades temporárias e excepcionais, como substituição de professores afastados e preenchimento de classes vagas, não se tratando de renovações sucessivas, o que afastaria a nulidade e o direito ao FGTS.

É O BREVE RELATÓRIO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. No tocante ao
pedido de efeito suspensivo
, indefiro-o, uma vez que, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado é, em regra, recebido apenas no efeito devolutivo, não se verificando no caso concreto situação de dano irreparável que justifique a excepcional concessão do efeito pretendido.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários firmados entre as partes e, em caso de nulidade, o direito da Recorrida ao recebimento dos valores de FGTS.

A regra para investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público. A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, constitui exceção a essa regra e deve ser interpretada restritivamente. Para sua validade, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: previsão legal, prazo determinado, temporariedade da necessidade, excepcionalidade do interesse público e indispensabilidade da contratação.

No caso dos autos, a documentação, em especial a Certidão de Tempo de Serviço (ID 17087245) e as Fichas Financeiras (ID 17087244), demonstra que a Recorrida manteve vínculo com a Administração Municipal de forma sucessiva e praticamente ininterrupta entre 2020 e 2024, exercendo a função de professora. A manutenção do vínculo por vários anos para o desempenho de uma atividade essencial e permanente do Estado, como a educação, descaracteriza a temporariedade e a excepcionalidade exigidas pela norma constitucional.

Quanto ao argumento do Município de que as contratações ocorreram para suprir demandas como "classe vaga" e substituições, tais situações, quando se tornam recorrentes e previsíveis, revelam uma necessidade permanente de pessoal. A utilização sistemática de processos seletivos simplificados anuais para preencher vagas que, na prática, são contínuas, configura burla à exigência constitucional do concurso público. A existência de lei municipal autorizadora, como a Lei nº 2.504/98, não afasta a necessidade de observância dos pressupostos constitucionais.

Reconhecida a nulidade dos contratos, surge o direito da recorrida aos depósitos do FGTS, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 705.140, Tema 308). A declaração de nulidade do contrato de trabalho, por inobservância da regra do concurso público, não exime a Administração do pagamento das parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, como forma de compensação ao trabalhador.

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie ao declarar a nulidade dos contratos e condenar o Recorrente ao pagamento do FGTS referente ao período não atingido pela prescrição quinquenal, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno o Recorrente, Município de Guaçuí, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)